Tribunal: TCU
Processo: 023.923/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8603/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.923/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Steigleder Thomaz (XXX.223.868-XX); Andre Luis dos Santos (XXX.445.966-XX); Carmelita Gomes Franco (XXX.068.358-XX); Daniela Alves de Oliveira Souza (XXX.257.596-XX); Leila Maria de Oliveira Nogueira (XXX.490.946-XX); Luciana Barbosa de Oliveira (XXX.399.446-XX); Luis Henrique Mazetto Carvalho (XXX.273.316-XX); Mairane da Silva Oliveira (XXX.541.016-XX); Oriane Alves Rodrigues (XXX.296.338-XX); Rodrigo Mansano Lucas (XXX.379.366-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.